Tribunal: STF
Processo: AI 407151
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-19
Data de publicação: 2004-10-19

Ementa:
1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
2.
Não há que falar em verbas de sucumbência, quando a decisão agravada
 tão-somente julga prejudicado o apelo extremo ante o parcial
provimento do recurso especial da parte recorrente,  pelo Superior
Tribunal de Justiça. Precedente.
3. Agravo regimental improvido.